Tribunal: TJMT
Processo: 1004015-76.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1004015-76.2018.8.11.0003
APELANTES: J.C.P. DE SOUSA & CIA LTDA - EPP E ITAÚ UNIBANCO S.A.
APELADA: THALITA LOURENCETTI PINHEIRO
Vistos etc
Tratam-se de recursos de apelação interpostos por J.C.P. DE SOUSA & CIA LTDA - EPP E ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de procedência dos pedidos em ação declaratória de inexistência de dívida c/c cancelamento de protesto indevido c/c indenização por danos morais promovida por THALITA LOURENCETTI PINHEIRO em desfavor dos apelantes, para declarar inexigível a dívida apontada como saldo devedor advindo do título CV32322-3, no importe de R$453,34 (quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos), emitido em 21/02/2017, vencido em 15/08/2017 e indicado em 30/08/2017 e 04/09/2017, eis que comprovadamente adimplido e não desconstituída a inscrição indevida pelas rés; condenar as rés – solidariamente – ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais; ratificar os termos da decisão de (fls.24/26) e condenar as rés – solidariamente –, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
O Itaú Unibanco S.A. interpõe recurso de apelação e sustenta que, mesmo parceiro comercial da empresa de cujo título trata e, ao contrário do que entendeu o Magistrado, não possui legitimidade para discutir a existência ou não do débito, bem como a regularidade ou não do título, pois atuou como mero mandatário de cobrança, sem extrapolar os poderes que lhe foram conferidos em contrato de prestação de serviços firmado com a empresa J.C.P. DE SOUSA & CIA LTDA – EPP; afirma que figura apenas como mandatário e não como detentor do crédito em questão.
Quanto ao mérito, argumenta que o pagamento do título bancário questionado pela apelada foi realizado através da agência 7866 no valor de R$ 466,08 (quatrocentos e sessenta e seis reais e oito centavos) em 29/08/2017; alega que o pagamento não foi devidamente processado e repassado, na forma desejada, vez que o destinatário do pagamento o devolveu sob a justificativa de motivo 11, sem que o banco pudesse interferir ou proceder de forma diversa, quando neste momento, o título já havia sido enviado ao cartório de protesto; comenta que não foi informado pelo cedente a respeito de qualquer mudança no conteúdo do título de crédito, tampouco soube de pagamento recebido diretamente por ele ou renegociação, de modo que prosseguiu com a apresentação do título para protesto.
Menciona que não houve falha na prestação dos serviços, uma vez que apenas agiu em conformidade com o contrato de prestação de serviço; alternativamente, pugna pela redução da indenização por dano moral, bem, que seja afastada a condenação em sucumbência, visto que não deu causa à ação, ou, seja reduzido o valor. Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso (id 64656497).
A ré J.C.P. de Sousa & Cia Ltda. – EPP também interpõe recurso de apelação e sustenta que não recebeu o valor correspondente à referida duplicata mercantil, objeto da lide, o que foi totalmente desprezado pelo Magistrado e, se realmente o Banco Itaú recebeu o título depois de vencido o prazo para pagamento, cabe a ele arcar com as consequências daí advindas, pois a recorrente não recebeu o valor da referida duplicata mercantil até a presente data; alega inexistência de culpa no suposto ato ilícito denunciado na exordial e que erroneamente motivou a sua condenação; alternativamente, pugna pela redução da indenização por dano moral. Com esses fundamentos, requer o provimento do recurso (id 64656500).
Em contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento dos recursos (id 64656505).
É o relatório.
Decido.
Na petição inicial a autora narrou que possuía relação contratual com a primeira ré (J.C.P) e adimpliu com sua obrigação, mas seu nome e CNPJ foram inscritos nos órgãos de restrição ao crédito, em razão Duplicata Mercantil no CV32522-3, no importe de R$ 453,34 (quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos), com vencimento para o dia 15/08/2017, emitido pelo segundo réu (Itaú), tendo como beneficiário do referido título a ré J.C.P; disse que pagou regularmente o referido título e notificou as rés solicitando esclarecimentos, mas somente a primeira ré respondeu a notificação; a autora relatou que até o ajuizamento da ação, seu nome continuava vinculado a um protesto indevido, o que gerou dano moral e material.
Pois bem. Acerca da alegação de ilegitimidade do banco, é sabido que a responsabilidade da instituição financeira que efetua o protesto dos títulos, em regra, tratando-se de endosso-mandato, o endossatário não responde pelo protesto indevido, exceto quando extrapola os poderes do mandato ou age com culpa.
É o que estabelece o teor da Súmula 476 do STJ: “O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.”
Em que pese a alegação do banco, não ficou devidamente demonstrado por ele que efetivou o protesto do título sem extrapolar os poderes do mandato ou que não agiu com culpa, pois não se cercou dos cuidados devidos ao protestar duplicata antes de se certificar da existência ou não de seu pagamento. Desta feita, a instituição financeira tem legitimidade para integrar o polo passivo da presente lide.
Nesse sentido, precedentes do STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. FALTA DE HIGIDEZ DO TÍTULO. DUPLICATA SEM ACEITE E CARENTE DE CAUSA SUBJACENTE. ENDOSSO-MANDATO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MANDATÁRIA. NEGLIGÊNCIA AFERIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. 2. No caso, as instâncias de cognição plena concluíram que a instituição financeira ora recorrente recebeu o título por endosso-mandato e agiu culposamente ao apontá-lo a protesto sem atentar para sua falta de higidez, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória. 3. A revisão do entendimento do tribunal de origem requer o reexame de provas, medida obstada, em sede de recurso especial, em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido” (AgRg nos EDcl no REsp 795.425/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 23/02/2015) (destaquei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ENDOSSO-MANDATO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENDOSSATÁRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DESNECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula" (REsp n. 1.063.474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011). 2. No caso, o recurso especial foi provido, determinando o retorno dos autos à origem para que a questão da legitimidade passiva da instituição financeira seja examinada à luz da jurisprudência consolidada desta Corte. Dessa forma, não houve análise quanto à conduta/negligência da recorrente em relação à efetivação do protesto, o que afasta o alegado óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp 1340245/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 23/04/2015) (destaquei).
TJ/MT:
“AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CANCELAMENTO DE PROTESTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DUPLICATA – BANCO-ENDOSSATÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 476/STJ, em regra, o endossatário (do endosso-mandato) não responde pelo protesto indevido, exceto por extrapolar os poderes do mandato ou agir com culpa. No caso, verifica-se que o banco agiu de forma negligente e desidiosa, deixando de adotar as precauções mínimas ao receber a duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega de mercadoria (ou da prestação do serviço), não se prevenindo quanto à higidez do título levado a protesto” (Ap 134739/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, publicado no DJE 19/12/2017) (destaquei).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C PEDIDO LIMINAR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DUPLICATA - RELAÇÃO DE ENDOSSO-MANDATO - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - MATÉRIA AFETA AO MÉRITO - DÍVIDA PAGA NO DIA DO VENCIMENTO - PROTESTO INDEVIDO - DANO IN RE IPSA - RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO CONFIGURADA - VALOR DA REPARAÇÃO - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA DO ART. 20, §3o, DO CPC/1973 - QUANTIA INALTERADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da alegação do autor de que o Banco efetuou o protesto de forma indevida, deve figurar no polo passivo; a responsabilidade pelo ocorrido é matéria afeta à análise do mérito. O Banco-endossatário responde pelos danos morais quando leva a protesto título quitado (REsp. 1.063.474-RS), os quais são presumidos. A reparação arbitrada em valor razoável, proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos morais e à capacidade econômica das partes não comporta alteração. Mantém os honorários advocatícios fixados quando observados os requisitos do art. 20, §3o, do CPC/1973” (Ap 79137/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/08/2016, publicado no DJE 16/08/2016) (destaquei).
Quanto ao mérito, está devidamente demonstrado que a inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito foi realizada em decorrência de suposto débito referente à Duplicata Mercantil CV32322-3, no valor de R$ 453,34 (quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos), emitido em 21/02/2017, vencido em 15/08/2017 e indicado em 30/08/2017 e 04/09/2017.
Está comprovado, também, que todas as inscrições foram efetuadas após o adimplemento da fatura pela autora na data de 29/08/2017. Assim, as rés alegam regularidade na inscrição do débito da autora nos cadastros de proteção ao crédito em razão de sua culpa devido o pagamento efetuado em atraso, todavia, a autora demonstrou que pagou a duplicata/boleto com cobrança dos encargos pelo atraso, antes dos protestos.
Como se vê, a falha na prestação de serviço das rés acarretou no protesto de dívida quitada e transtorno na vida pessoal da autora, que ensejou na propositura da presente demanda, fato que gera o dever de indenizar.
Estabelece o artigo 14 do CDC:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
Além disso, as rés não demonstraram que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).
No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.
Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita das rés em protestar duplicata mercantil após a realização do pagamento do título pela autora e o dano experimentado por ela, não agiram as rés em exercício regular de seus direitos, por isso, devem reparar a vítima.
O caso retrata o dano moral puro (in re ipsa), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.
A conduta nociva das rés acarreta a elas o ônus de responder pelos danos advindos desse ato ilícito, os quais são presumidos e dispensam a produção de prova, ficando evidente o nexo de causalidade.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO - DUPLICATA SEM LASTRO - CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA - ENDOSSO TRANSLATIVO - RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO - DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - CONFIGURAÇÃO - VALOR INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO. (...) No protesto indevido de título, o dano moral caracteriza-se "in re ipsa", ou seja, independe de prova de prejuízo, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, para compensar os danos sofridos pela vítima e também desestimular a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.038400-6/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2020, publicação da súmula em 27/08/2020).
Em relação ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.
O MM. Juiz da causa estabeleceu a indenização pelo dano moral de forma solidária em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Aqui reside um dos objetos das razões recursais dos apelos das rés, consistente na minoração da quantia.
Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que “Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)” (In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).
O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).” (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).
No caso, o valor arbitrado pelo MM. Juiz de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de forma solidária, é consentâneo com os elementos dos autos e está em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Por fim, no que tange aos honorários de sucumbência, as rés foram corretamente condenadas, e de forma solidária, ao pagamento correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Diante dos elementos dos autos, o Magistrado fixou os honorários em atenção ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2o do CPC), de modo que não deve ser minorado.
Ante o exposto, DESPROVEJO os recursos interposto por J.C.P. de Sousa & Cia Ltda. - EPP e Itaú Unibanco S.A. e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, de forma solidária, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora